Tribunal: TJES
Processo: 5005711-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005711-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005711-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO E J.V.D.O.M., REPRESENTADO POR SUA GENITORA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 8120725) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e J.V.D.O.M., representado por sua genitora
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao “
requerido que reestabeleça o plano de saúde dos requerentes, cumprindo o prazo de 05 anos de remissão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite a 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões (evento 1743320), a recorrente sustenta, em resumo, que (i) a agravada e seu filho estiveram vinculados ao PEA, desde o falecimento do titular, até o prazo de 04 (quatro) anos, terminando em 16/04/2021, conforme 11° Termo aditivo do contrato nº 7822; (ii) os agravados tinham total ciência do prazo de duração do PEA, tendo sido informada, tanto na sua contratação, quanto na informação constante em sua carteirinha; (iii) enviou notificação para informar o encerramento do contrato; (iv) após o fim do prazo, a parte pode contratar novo plano, mas não há possibilidade de permanecer no mesmo contrato; e (v) deve ser observado o princípio da
pacta sunt servanda
.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 1776209,
indeferi
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões no evento 2049080.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 2271447, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005711-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO E J.V.D.O.M., REPRESENTADO POR SUA GENITORA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão (evento 8120725) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e J.V.D.O.M., representado por sua genitora
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao “
requerido que reestabeleça o plano de saúde dos requerentes, cumprindo o prazo de 05 anos de remissão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite a 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões (evento 1743320), a recorrente sustenta, em resumo, que (i) a agravada e seu filho estiveram vinculados ao PEA, desde o falecimento do titular, até o prazo de 04 (quatro) anos, terminando em 16/04/2021, conforme 11° Termo aditivo do contrato nº 7822; (ii) os agravados tinham total ciência do prazo de duração do PEA, tendo sido informada, tanto na sua contratação, quanto na informação constante em sua carteirinha; (iii) enviou notificação para informar o encerramento do contrato; (iv) após o fim do prazo, a parte pode contratar novo plano, mas não há possibilidade de permanecer no mesmo contrato; e (v) deve ser observado o princípio da
pacta sunt servanda
.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 1776209,
indeferi
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões no evento 2049080.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 2271447, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO e J.V.D.O.M., representado por sua genitora
em face da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Narra a exordial (evento 8090182) que os requerentes eram dependentes do plano de saúde de seu esposo/pai ARTHUR STEPHAN SILVA DE MELO, que veio a falecer em 17/04/2017. Este, por sua vez, era titular do plano regulamentado de adesão, nacional, coletivo empresarial realizado através da CAAES – Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo.

Nesse passo, sustentam que a requerente possuiu o plano de saúde da requerida por mais de 30 (trinta) anos, sendo, inicialmente, dependente do seu pai, depois titular de plano individual e, ao final, ficou dependente do plano de seu marido. O menor possuiu o plano de saúde, na condição de dependente de seu pai, desde que nasceu.

Afirmam que ocorrendo o falecimento, foi realizada a comunicação junto à requerida, presencialmente, na loja situada no Centro de Vila Velha, onde a atendente informou que perto do vencimento da remissão das mensalidades seria comunicado aos requerentes sobre qual valor ficaria o plano de saúde deles, para concordância ou não sobre a continuidade.

Assim, a requerida enviou, posteriormente, ao endereço correto dos autores, uma comunicação de remissão do plano, nos seguintes termos:

“Informamos que devido ao falecimento do usuário titular, e considerando que o contrato de plano de saúde contempla a cláusula do plano de Extensão Assistencial PEA, V. Sa. têm direito de permanecer no contrato por até (5) anos a contar da data do óbito do titular (17/04/2017) sem o pagamento das mensalidades.”

No entanto, apesar de o comunicado mencionar os 05 (cinco) anos, o vencimento da carteirinha e do plano vieram datado de 16/04/2021, ou seja, somente 04 (quatro) anos. Outra informação do comunicado era que o plano seria excluído, após o prazo de remissão, e que se houvesse interesse poderiam adquirir um novo plano.

Nesta senda, achando que a remissão seria de 05 (cinco) anos, a autora foi surpreendida quando ao realizar um exame e recebeu a informação de que o plano havia sido cancelado. E, ao entrar em contato com a requerida, pois não havia recebido nenhuma comunicação sobre o cancelamento do plano de saúde, foi informada que o comunicado foi enviado para o endereço cadastrado no sistema, qual seja, Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1450, Ed. Summerville, Praia da Itaparica, Vila Velha/ES. Todavia, os requerentes não residiam naquele endereço há mais de 10 (dez) anos, registrando que durante esse período sempre receberam os boletos de cobrança no endereço correto.

Prosseguem alegando, ademais, que, ao entrarem em contato novamente com a requerida, foi explicitada a intenção de manter o plano de saúde atual, sendo, então, informado que não havia essa alternativa, que deveria ser realizado novo plano, mas as carências seriam aproveitadas se fosse realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados de 16/04/2021.

No entanto, aduzem que o menor, após o falecimento do pai, ficou muito doente, sendo internado na UTI do hospital da requerida por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, sedado e em coma induzido, com inúmeras convulsões diariamente, sem controle, sem saber a causa e, que o diagnóstico provável ficou como sendo uma encefalite autoimune e devido a quantidade de episódios de mal epiléticos o menor saiu com uma sequela, qual seja, epilepsia refratária a remédios.

Ou seja, o menor tem uma doença preexistente no caso de contratação de um plano novo, e isso é prejudicial demais para os requerentes, porque seria obrigatória a carência de 24 (vinte e quatro) meses, por isso existe o interesse na continuidade do plano, se responsabilizando os requerentes pelo pagamento das mensalidades.

Pretendem, assim, liminarmente, que seja a requerida compelida a reestabelecer o plano de saúde dos requerentes, cumprindo o prazo de 05 anos de remissão.

Ao receber a inicial, o Magistrado de 1º Grau, deferiu o pedido liminar, nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
a demora poderá gerar efeitos indesejáveis em relação aos autores que, no momento, já experimentam prejuízos em virtude da conduta da parte requerida que cancelou o plano de saúde, antes da data inicialmente informada
”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que, consoante sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

O cerne da controvérsia, cinge-se em averiguar se restou correta a postura da operadora do plano de saúde ao encerrar o PEA – plano de extensão assistencial, a qual então vinculados os agravados, no dia 16/04/2021 (quatro anos após o falecimento do titular), ainda tenha expressamente informado no comunicado que deferiu o benefício o direito de permanecer no contrato por até 05 (cinco) anos.

De início, é cediço que nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018), de modo que resta indene de dúvidas a aplicabilidade da referida norma ao caso em exame.

Nesse passo, para a solução do imbróglio em análise, mostra-se indispensável a atenção ao que dispõe o inciso III do art. 6º do CDC
1
, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Reiteradamente, o C. STJ vem reafirmado e reforçando o direito do consumidor à informação, que “
deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa
” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009).

Tal mister tem como escopo “
promover o completo esclarecimento quanto à escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de vulnerabilidade do consumidor, colocando-o em posição de segurança na negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou serviço ofertado seja feita de maneira consciente
” (REsp 976.836/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

“
A informação deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor, maculando sua confiança
” (REsp 1364915/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013).

Assim, em que pese a previsão do contrato coletivo de que o PEA possui duração de quatro anos e a informação da “carteirinha” dos agravados de validade até 16/04/2021, seguindo as diretrizes do código consumerista, penso que o plano de saúde ao afirmar expressamente que os recorridos “
têm direito de permanecer no contrato por até (5), anos a contar da data do óbito do titular (17/04/2017) sem o pagamento das mensalidades
” criou uma legítima expectativa nos consumidores de que o benefício findaria somente em 16/04/
2022
.

Acerca da falha no dever de informação pelas operadoras do plano de saúde, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Controvérsia quanto à data de utilização do plano e prazo de carência. Inequívoca falha no dever de informação por parte do corretor. Responsabilidade solidária da operadora de saúde. Arts. 7º e 25 do CDC. Falha na prestação do serviço
. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Dano material configurado. Devolução dos valores pagos, na forma simples. EARESP 676.608/RS. Dano moral afastado. Inexistência de danos além do financeiro. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0003868-97.2018.8.19.0212; Niterói; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica de Faria Sardas; DORJ 07/03/2022; Pág. 747)

____________________

CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTEIRA RECUSADA EM CONSULTÓRIO MÉDICO. PACIENTE QUE NÃO DISPUNHA DO VALOR.
CONTROVÉRSIA SOBRE A VIGENCIA DO CONTRATO QUE CABIA À RÉ SOLVER
. CARTEIRA VÁLIDA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Mostra-se incontroverso que a contratação vigente entre as partes derivou do disposto no art. 30, §3º, da Lei nº 9565/98, na medida em que a autora foi demitida sem justa causa pelo empregador que mantinha o contrato na modalidade empresarial. Todavia, não se desincumbiu a ré do ônus probatória quanto ao termo inicial da alteração, de modo a se concluir com segurança pelo decurso do prazo de 24 meses. Tal circunstância era fundamental na medida em que a carteira da autora, bem como o sistema interno da ré, informa como prazo de validade do documento o dia 29-10-2010.
Logo, se a consulta foi indeferida em 03-03-2010, mesmo estando as mensalidades em dia, o que também é incontroverso, ainda que se admitisse como ocorrida a expiração do contrato, resta evidente a falha no dever de informação
que justifica a indenização fixada, no valor de R$ 2.000,00, não só pela função punitiva, como pela humilhação e constrangimento sofrido pela autora. (TJRS; RecCv 48682-44.2010.8.21.9000; Farroupilha; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 28/09/2011; DJERS 07/10/2011)

Além do mais, conforme consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, há que se considerar a configuração do
periculum in mora inverso
, porquanto, acaso reformada a decisão recorrida, poderá ser propiciada inegável situação de risco aos agravados diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Por fim, colaciono o seguinte excerto esclarecer do Parecer da d. Procuradoria de Justiça:

O princípio da boa-fé objetiva é regra matriz da relação de consumo, conforme artigo 4º, inciso III, da Lei 8.078/90, o qual prevê que a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico devem estar sempre baseada na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Nessa linha, por imposição do aludido vetor principiológico, não é possível que a fornecedora se beneficie de informações conflitantes que ela mesma repassou aos seus clientes.

Portanto, não pode ser imposto o prazo de quatro anos para vigência do plano de extensão assistencial, de modo que deve ser observado o período de cinco anos.

Essa é, sem sombra de dúvidas, a interpretação mais benéfica aos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005711-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JANNAYNA MACHADO DE OLIVEIRA MELO E J.V.D.O.M., REPRESENTADO POR SUA GENITORA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MANUTENÇÃO DO PEA – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA INFORMADA NO COMUNICADO
QUE
DEFERIU O BENEFÍCIO E A DATA DA VALIDADE DO CARTEIRINHA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o cerne da controvérsia, cinge-se em averiguar se restou correta a postura da operadora do plano de saúde ao encerrar o PEA – plano de extensão assistencial, a qual então vinculados os agravados, no dia 16/04/2021 (quatro após o falecimento do titular), ainda tenha expressamente informado no comunicado que deferiu o benefício o direito de permanecer no contrato por até 05 (cinco) anos.

2.
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018), de modo que resta indene de dúvidas a aplicabilidade da referida norma ao caso em exame. Nesse passo, para a solução do imbróglio, mostra-se indispensável a atenção ao que dispõe o inciso III do art. 6º do CDC1, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

3
. No caso, em que pese a previsão do contrato coletivo de que o PEA possui duração de quatro anos e a informação da “carteirinha” dos agravados de validade até 16/04/2021, seguindo as diretrizes do código consumerista, o plano de saúde ao afirmar expressamente que os recorridos “têm direito de permanecer no contrato por até (5), anos a contar da data do óbito do titular (17/04/2017) sem o pagamento das mensalidades” criou uma legítima expectativa nos consumidores de que o benefício findaria somente em 16/04/2022.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.